Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0737575-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDSON JOSE DIAS AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDSON JOSE DIAS, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), mas lhe fora concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 600,00 (seiscentos reais). Aduz a impetrante, em suma, que o paciente não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, tampouco a sua família, de modo que a prisão padece de ilegalidade e deve ser relaxada imediatamente, uma vez que não houve, na audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e sim a concessão da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada. Afirma estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo descabida a manutenção da custódia cautelar em razão da ausência do pagamento da fiança arbitrada, uma vez que não se justifica a manutenção de sua segregação apenas em razão da hipossuficiência, nos termos do art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Sustenta, ainda, que “há um evidente descompasso, uma desproporcionalidade, entre a fiança arbitrada, que conduz a prisão do paciente sem condições para pagá-la, pois ainda que admitida a maior pena cominada ao delito a prisão processual é muito mais gravosa do que a reprimenda a ser cumprida na hipótese de condenação definitiva” (id 41014820, p. 6). Requer, ao final, seja concedida a ordem para conferir ao paciente liberdade provisória com isenção do pagamento da fiança. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo trecho da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa, verbis: 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Admite-se a prisão preventiva: “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no art. 64, I, do CP; se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida” (CPP, art. 313). Na hipótese dos autos, o crime imputado ao apreendido – embriaguez ao volante – cometido sem violência ou grave ameaça, é punido com detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor. Embora o agente seja multirreincidente específico, tal fato não é motivo, por si só, para a decretação de prisão preventiva. Isso porque a segregação cautelar é medida excepcional reservada para casos em que outras medidas cautelares sejam insuficientes ou inadequadas. Pode-se substituir a prisão por outras medidas eficazes para garantir a ordem pública. E, se não cumpridas, será revogada a decisão e o agente recolhido à prisão. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: “Prisão preventiva. Embriaguez ao volante. Fiança e medidas cautelares diversas. Nos crimes de embriaguez ao volante, ainda que o acusado seja reincidente, recomenda-se arbitrar fiança e substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ordem concedida. (Acórdão 1220477, 07257953420198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser concedidas de ofício pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais da autuada. Cabível, ainda, a redução da fiança fixada pela autoridade policial para o patamar de R$ 600,00, pois não recolhida pelo agente e diante do seu contexto social verificado nesta audiência. Além disso, acolho a manifestação ministerial de proibição de frequentar bares durante a tramitação do processo. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a EDSON JOSÉ DIAS, nascido em 02/11/1976, filho de ISODORO JOSE DIAS e de VALDELICE PEREIRA DIAS, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (4a Vara Criminal de Ceilândia); IV - Obrigação de pagamento de fiança no valor de 600,00 (seiscentos reais); V - Proibição de frequentar bares e lugares que comercializam bebidas alcoólicas para consumo no local. Fica o autuado advertido de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade após pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. (id 141694116, p. 2/3, autos da prisão em flagrante n. 0731705-28.2022.8.07.0003). Como se vê, a juíza concedeu a liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido os seguintes julgados: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020 - grifou-se). HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. JUÍZO DO NAC. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. I - A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. II - Ordem concedida. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistido pela Defensoria Pública e afirma não ter condições de pagar a fiança arbitrada, circunstâncias que indicam, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, 06 de novembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista